Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). TRÂNSITO ENTRE O LOCAL DE GUARDA E O ESTANDE DE TIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Embora o acusado tenha informado, quando da abordagem, ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e ter apresentado os documentos obrigatórios, deixou demonstrar que, no dia dos fatos estaria retornando do estande de tiro.
2. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do crime incurso no art. 14 da Lei no 10.826/03.
3. A versão apresentada pelo acusado é extremamente frágil, pois não demonstrou que compareceu ao estande de tiro no dia dos fatos.
4. A natureza do estabelecimento comercial em que o réu foi apreendido, um bar, e as declarações dos policiais no sentido de que o acusado estava ingerindo bebidas alcóolicas no local indicam que, ao contrário do que fora alegado na apelação, a presença do acusado no estabelecimento não se tratava de mera parada para alimentação, mas de verdadeiro momento de lazer. Verificado, ainda, que o bar onde o acusado foi detido encontra-se em trajeto diverso ao da sua residência.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”
6. Recurso conhecido e desprovido.